Tribunal: TJMT
Processo: 1010945-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
PJe
Petição n. 1010945-51.2020.8.11.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Requerido: Wenderson Pereira da Silva
Juízo de Origem: 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Trata-se de ação cautelar, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso a fim de que seja atribuído efetivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 0000539-05.2020.811.0059, código 125056, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que revogou a prisão preventiva de Wenderson Pereira da Silva.
Depreende-se do caderno processual que Wenderson Pereira da Silva foi acusado da prática do crime de furto qualificado, por duas vezes, de forma continuada (art. 155, §4°, I, e II e art. 155, §4°, I, II e IV, na forma do art. 71, todos do Código Penal).
O parquet assevera que a segregação cautelar do requerido fora decretada para a garantia da ordem pública, mas que, em virtude da pandemia da Covid-19 e da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, o magistrado de origem revogou a custódia e aplicou medidas cautelares diversas.
Relata ter interposto recurso em sentido estrito contra tal decisum, porém argumenta que, como o art. 584 do Código de Processo Penal não confere efeito suspensivo a essa espécie recursal em hipóteses como esta, faz-se necessária a concessão da medida cautelar em comento, para que a prisão preventiva do requerido seja imediatamente restabelecida.
Nesse sentido, alega, em síntese, que “a manutenção da decisão vergastada abre precedente perigoso, na medida em que revoga a prisão preventiva de criminoso contumaz e perigoso enquanto estão presentes os pressupostos e os fundamentos da prisão cautelar”. Outrossim, sustenta que as medidas profiláticas necessárias já foram adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus nos estabelecimentos prisionais estaduais, e que os requeridos nem sequer fazem parte do denominado “grupo de risco” da Covid-19.
Com tais considerações, pugna para que seja atribuído, liminarmente, efeito ativo ao mencionado recurso, restabelecendo-se a custódia cautelar do requerido.
Junta documentos.
É o relatório.
Inicialmente, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem reputado admissível a decretação de prisão preventiva por meio de medida cautelar que confere efeito ativo ao recurso em sentido estrito, não se aplicando, nessas hipóteses, o enunciado sumular n. 604 daquela Corte, que veda a utilização do mandado de segurança para tal finalidade (STJ, Habeas Corpus n. 487.314/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 23.4.2019; data da publicação: 3.5.2019; STJ, Habeas Corpus n. 374.718/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 9.3.2017; data da publicação: 14.3.2017).
Todavia, para que a medida antecipatória seja concedida, é necessário que fiquem evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso interposto e o perigo da demora na análise da impugnação, sem perder de vista o caráter excepcional da prisão preventiva.
Por outro lado, conquanto o Plenário da Suprema Corte não tenha referendado a decisão prolatada pelo Min. Marco Aurélio na ADPF n. 347/DF, como bem enfatizado pelo requerente, certo é que a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, contém orientações semelhantes àquelas veiculadas no mencionado decisum, dentre as quais a de que os juízes e tribunais do País reavaliem as prisões provisórias por delitos que não envolvam violência ou grave ameaça a pessoa.
Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de revogação da custódia seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da Covid-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
Nessa linha intelectiva, o normativo recomenda aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal a reavaliação das prisões provisórias com fulcro no art. 316 do CPP, priorizando-se:
“a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)” – destaquei.
Na espécie, compulsando perfunctoriamente os autos, observo que o acusado foi denunciado por crimes que aparentemente se enquadram nesse perfil, qual seja, furto qualificado, na forma continuada.
Contudo, verifico que Wenderson Pereira da Silva responde a outro processo pela prática de crime da mesma natureza, e possui condenação pelo cometimento do crime de furto qualificado, cuja execução tramita na Vara de Execução Penal de Jussara-GO, e para aquela comarca ele encontrava-se foragido, até ser preso na cidade de Confresa/MT, em 21.1.2020.
Assim, malgrado o juízo a quo tenha deferido a colocação do acusado em liberdade, ele continuou preso, em decorrência da existência de mandado de prisão oriundo da Vara de Execução Penal de Jussara/GO, consoante os seguintes termos da certidão exarada pelo Oficial de Justiça:
“Certifico e dou fé que, no dia 19 de março de 2020, em cumprimento ao alvará de soltura, expedido pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, dirigi-me à cadeia pública local e promovi a soltura do Sr. WENDERSON PEREIRA DA SILVA. Após a leitura do alvará, tanto o agente da unidade prisional, quanto o intimado aceitaram as cópias que lhes foram oferecidas e, em seguida, exararam sua ciência no verso. Na oportunidade, intimei o requerido acerca das medidas cautelares fixadas como condição de sua liberdade. Registro, ainda, que o Sr. Wenderson Pereira da Silva não foi posto em liberdade por força do mandado de prisão aberto em seu desfavor. Assim, devolvo o mandado” (Id. 40958483, p. 36).
Ademais, percebo que o paciente não está inserido em grupo de risco, e, apesar de o crime do qual está sendo acusado não envolver violência ou grave ameaça à pessoa, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar.
Nesse contexto, e considerando que a Recomendação n. 62/2020 não tem caráter cogente e que até o momento não há notícia de que haja contaminação da doença Covid-19 nos estabelecimentos prisionais deste estado, observo que subsistem os requisitos da prisão preventiva, nos termos dos art. 312 do CPP, pois está configurada a probabilidade de reiteração delitiva, já que o acusado responde a outro processo da mesma natureza e estava foragido na comarca de Jussara/GO.
Outrossim, estão presentes, em princípio, prova da materialidade e indícios de autoria, verificados por meio do boletim de ocorrência em Id. 40958472, pp. 15-19, relatório das investigações n. 69/2020 (Id. 40958472, pp. 20-22), relatório de investigações (Id. 40958478, pp. 5-7), e das fotos da câmera da segurança que filmou o acusado na prática do crime (Id. 40958478, pp. 8-10).
Portanto, entendo que a liminar merece ser deferida, considerando a permanência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, e tendo em vista a probabilidade do êxito do recurso, e o perigo da demora na análise da impugnação, pois o paciente encontra-se preso em decorrência de mandado de prisão emanado da comarca de Jussara/GO, e, uma vez lá revogado o cárcere, o acusado poderá ser colocado em liberdade, inclusive transitando e ficando exposto à contaminação da Covid-19.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada, conferindo o efeito ativo ao recurso em sentido estrito, até sua apreciação, revogando a decisão que determinou a colocação de Wenderson Pereira da Silva em liberdade.
Remeta-se ofício para que o juízo competente expeça mandado de prisão ao acusado.
Aplicando por analogia o art. 306 do Código de Processo Civil e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, determino a citação do requerido para contestar o pedido no prazo de 5 dias.
Oficie-se ao juízo de origem para que apresente as informações que reputar pertinentes, mormente acerca de eventual descumprimento das medidas cautelares impostas.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o requerente.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator